Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008400-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), OSCAR LUIZ CERVI - CPF: 210.628.030-00 (AGRAVADO), CLELIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), LEONIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GOMES (AGRAVADO), NAMURA KALIL (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), SILENE MARIA FONTOURA DA SILVA - CPF: 554.456.321-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL APÓS MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA ALEGADO PREJUÍZO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015) – NÃO INCIDÊNCIA - NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. A decisão sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, compete à Justiça Federal. Assim, postulando a União a intervenção no feito, pertinente a remessa dos autos à Justiça Federal para análise de eventual interesse jurídico do ente federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA AGUETONI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Tabular
”

(Proc. no 0002565-69.2007.8.11.0046), ajuizada contra a agravante por OSCAR LUIZ CERVI, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal após a União manifestar expressamente seu interesse da demanda
(cf. Id. no 110681783 dos autos de origem).

A ré/agravante argui “
nulidade da decisão proferida sem intimação prévia das partes
” por violação ao princípio da não surpresa e alega que, como “
não há abertura de conhecimento para comprovação do interesse
” da União quando os autos aportarem à Justiça Federal, o MM. Juiz de piso deveria “
ter intimado a própria União para justificar qual seria o interesse, posto que sua petição se afunila em uma só linha escrita, sem nenhum tipo de explicação nem prova sobre isso
” (sic – cf. Id. no 164808193 - Pág. 5/8).

Assevera que a falta de prévia intimação a impediu de apresentar “
teses defensivas substanciais
”, consistentes no reconhecimento de ausência de interesse da União por “
decisões proferidas em outros processos remetidos para a Justiça Federal, envolvendo a agravante e outros imóveis localizados na mesma região
”, e na existência de sentença proferida em outro processo “
favorável à agravante, outorgando-lhe posse de imóvel discutido nesta ação e nulificando títulos e registros do agravado requerente da usucapião
” (sic – cf. Id. no 164808193 - Pág. 8).

Argumenta que a sentença de procedência proferida na ação “
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário (e) Reintegração de Posse
” (Proc. no 0001869-04.2005.8.11.0046), por ela ajuizada contra o agravado Oscar Luiz Cervi e outros “
dois anos antes da propositura desta ação de usucapião
”, declarou nulos “
os títulos e registros envolvidos nesta ação, relativamente ao Lote Nakamura Kalil, devolvendo domínio e posse para a agravante
”, e sustenta que, assim, “
não há mais sentido algum em manter referido imóvel vinculado ao presente processo, sob pena de macular
(seus)
direitos
(...)
sobre sua área rural e
(lhe)
impor
(...)
prejuízos desproporcionais
” (sic – cf. Id. no 164808193 - Pág. 11/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
cassar integralmente a decisão agravada,
(...)
haja vista a manifesta nulidade da decisão vergastada decorrente da violação do princípio da não surpresa
(...)
, bem como para excluir o Lote Namura Kalil do presente processo de usucapião, antes de qualquer remessa para a Justiça Federal, caso ocorra após a intimação das partes para manifestarem sobre a petição da União
”
(sic – cf. Id. no 164808193 - Pág. 15/16).

A decisão de Id. n. 166782341 recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado rebate os fundamentos recursais e pedem manutenção da decisão agravada (cf. Id. no
169892668).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada declinou da competência sob os seguintes fundamentos:

É o relado. Decido.

2.
Em que pese a distribuição da ação na Justiça Estadual, há incompetência do Juízo para analisar o pedido, pois conforme o art. 109, I, da CF, compete a Justiça Federal processar e julgar as causas em que a
União
, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

Ressalte-se, que a União manifestou expressamente o seu interesse na demanda.

Ademais, a Súmula n. 150, do STJ dispõe:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

(....)

A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo – NCPC, art. 64, § 1o.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro a incompetência
deste juízo para o processamento e julgamento da ação.

Remetam-se
os autos para o TRF da 1a Região, Subseção de Cáceres-MT.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a manifestação de interesse da União na demanda, não podendo o Tribunal, sob pena de supressão de instância, extrapolar para questões de fundo.

Assim, como não houve manifestação do Juízo de piso sobre a pretensão de ré/agravante de “
excluir o Lote Namura Kalil do
(...)
processo de usucapião
”
,
admito que a
questão não pode ser conhecida diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância, restando a cognoscibilidade do recurso restrita ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada ao
declinar da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal imediatamente após a União informar seu interesse da demanda
, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre o tema.

No caso, a questão é simples e prescinde de maiores digressões, já que, o fato de a União ter manifestado interesse na área objeto da ação de usucapião (cf. Id. no
110681783 dos autos de origem)
autoriza, pelo menos a princípio, a manutenção da decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ademais, o eg. STJ já pacificou entendimento no sentido de que “c
ompete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União (Súmula 150), suas autarquias ou empresas públicas
” (Súmula 150), o que
autoriza, pelo menos a princípio, a manutenção da decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Justiça de Federal.

A despeito da alegação quanto
“
nulidade da decisão proferida sem intimação prévia das partes
” por violação ao princípio da não surpresa, frise-se que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o ato judicial que reconhece a incompetência absoluta de um órgão judicial e declina o feito para o processamento e julgamento em outra dispensa a aplicação do artigo 10 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA
NÃO
SURPRESA (ART. 10 DO
CPC
/2015).
NÃO
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO
PROVIDO. (...) 2
. O art. 10 do
CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que as partes não teve oportunidade de se manifestar. 3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015
). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (...) ( AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019) - destaquei.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024